Tribunal: STF
Processo: RE 113573
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR CALCULO. HAVENDO IMPUGNAÇÃO, DECIDIRA
O JUIZ, DESPREZANDO-A OU MANDANDO PROCEDER A RETIFICAÇÃO NECESSARIA.
SÓ DEPOIS DESSA FASE, O JUIZ PROFERIRA SENTENÇA, DECLARANDO O VALOR
LIQUIDO DA CONDENAÇÃO.
SE O JUIZ MANDA CITAR O EXECUTADO SEM APRECIAR A IMPUGNAÇÃO, HÁ
INESCUSAVEL PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL A LIQUIDEZ DO
DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.